Tribunal: TJDFT
Processo: 0723042-65.2023.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-06-23

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR RENATO RODOVALHO SCUSSEL Número do processo: 0723042-65.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: IDEVAN MENDONCA RIBEIRO AGRAVADO: ANA MARIA CARDOSO DA SILVA DECISÃO Cuida-se de Agravo de Instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por IDEVAN MENDONCA RIBEIRO contra a decisão de ID 160455691 proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível de Samambaia nos autos do Cumprimento de Sentença n. 0016289-87.2015.8.07.0009 ajuizado em desfavor de ANA MARIA CARDOSO DA SILVA. Na decisão recorrida, o Juízo de Primeiro Grau indeferiu a homologação de acordo extrajudicial nos seguintes termos: Ante o descumprimento da Decisão de ID. 158948175, e considerando que o executado não constituiu advogado nos autos, com os poderes descritos no art. 105, caput, segunda parte, do CPC para promover sua representação e confirmar o acordo referido, não há como promover a homologação da transação sem reconhecimento de firma. Vale observar que, para constituição do título executivo extrajudicial, o art. 784, inciso IV, do CPC somente atribui tal natureza ao instrumento de transação referendado "pelos advogados dos transatores", exigindo que ambos estejam assistidos por advogado. Assim, considerando que a transação não foi realizada na presença do próprio juízo, a intervenção de advogado do executado, ou o reconhecimento de firma por autenticidade, são cautelas mínimas para conferir a natureza do título executivo judicial - vez que o Estado-Juiz empresta força executiva ao acordo entabulado por meio de sentença. Portanto, INDEFIRO o pedido de homologação do acordo apresentado, até que cumprida a determinação de ID. 158948175. Ademais, há erro de cadastramento no presente processo. O processo físico digitalizado tinha como autor JANAILTON DOS SANTOS ALENCAR e como ré ANA CARLA TORTOLA MILAM, e número CNJ 0002575-26.2016.8.07.0009. Verifico que o processo n.o 0002575-26.2016.8.07.0009 foi regularmente digitalizado sob o número e documentos corretos, estando atualmente distribuído no PJe, e localizado no arquivo provisório. Junto em anexo consulta processual do processo físico original (2015.09.1.016464-3), que corresponde ao número PJe 0016289-87.2015.8.07.0009. Assim, diligencie a Secretaria junto ao CAE (ou outro setor responsável pela digitalização deste Tribunal) para promover a inclusão dos documentos equivalente aos autos físicos n° 2015.09.1.016464-3 neste processo, se necessário, inclua os documentos nestes autos por certidão. Na sequência, eliminem-se os documentos de ID. 56753478 até ID. 56755443 - oriundos de outro feito. Assim, aguarde-se em cartório pelo prazo necessário para a correção dos autos. Promovidas tais diligências, junte-se o resultado da consulta SISBAJUD de ID. 155400420 e retornem os autos conclusos. Cumpra-se. Intimem-se. Nas razões recursais, o agravante sustenta que o reconhecimento de firma não é necessário para a homologação do acordo extrajudicial. Alega que igual forma que desnecessária a representação do executado por advogado. Ao final, o agravante requer o conhecimento do recurso, com a concessão da antecipação da tutela para reformar a decisão e deferir a homologação do acordo; e, no mérito, o provimento do recurso para confirmar a tutela pretendida. Preparo regular (ID 47728070). É o relatório. DECIDO. Presentes, pois, os pressupostos de admissibilidade, conheço o recurso. De acordo com o inciso I do art. 1.019 do CPC, é permitido ao Relator do Agravo de Instrumento “atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”. Já o art. 300, caput, do mesmo Diploma Normativo, dispõe que “a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo”, inclusive liminarmente, sem prejuízo do exercício do contraditório diferido ao agravado. Apresentado acordo extrajudicial de ID 158671648 pelo exequente, ora agravante, de modo que foi determinado pelo Juízo de Primeira Instância, para verificação da autenticidade do acordo, a apresentação do acordo contendo o reconhecimento de firma, uma vez que a executada, ora agravada, nunca compareceu ao processo, apesar de citada (ID 158948175). Entendendo o exequente, ora agravante, que desnecessário o reconhecimento da firma, requereu a reconsideração e a homologação do acordo. Indeferida a homologação diante da impossibilidade de atestar a autenticidade do acordo; bem como determinada a correção da digitalização dos autos. Verifica-se que os documentos constantes no presente Cumprimento de Sentença eram até o cumprimento da decisão de ID 160455691, documentos referentes a processo estranho às partes. Em que pese o erro quando da digitalização dos autos, apresentada petição pelo exequente atestando a conformidade (ID 62472245). Nesse contexto, sequer era possível verificar a autenticidade do documento, mesmo diante da apresentação do documento de identidade da executada, ora agravada. Diante da digitalização efetuada em 01/06/2023, é possível atestar que se trata de cumprimento de sentença proferida em ação monitória cuja pretensão é a satisfação de débito no valor original de R$ 2.000,00 (dois mil reais) referente ao cheque de ID 160751933 fl. 5. Conforme preconiza o artigo 104 do Código Civil, a validade do negócio jurídico é constatada pela capacidade dos agentes e pelo objeto lícito, possível e determinado, além da forma prescrita ou não defesa em lei, assim, se tratando de acordo extrajudicial firmado entre as partes, tem-se que a assistência de advogado ou o reconhecimento de firma não é requisito obrigatório, conforme se extrai do disposto nos artigos 840 e seguintes do mesmo diploma legal. A homologação de acordo extrajudicial não se encontra condicionada por lei ao reconhecimento de firma das partes, principalmente quando se tratam de partes civilmente capazes, inexistem indícios de fraude ou vício de consentimento. O reconhecimento da firma é mera exigência alternativa, apenas para conferir maior grau de certeza quanto à veracidade de assinaturas. Uma vez que digitalizados documentos de outros autos, entendo que a exigência de reconhecimento de firma preste-se como providência de cunho acautelatório de modo a evidenciar observância aos requisitos de validade dos negócios jurídicos. Embora, reconhecido amplamente em julgados deste Tribunal a desnecessidade do reconhecimento da firma ou da representação da parte por advogado para homologação do acordo, entendo que a situação processual a torna exigível, e uma vez que não representa qualquer prejuízo às partes, está devidamente justificada. Neste ponto, necessária reflexão quanto a observância ao princípio de colaboração/cooperação, porquanto: “Pelo princípio da cooperação depreende-se que o processo é produto de uma atividade cooperativa triangular, composta pelo juiz e pelas partes, que exige uma postura ativa, de boa fé e isonômica de todos os atores processuais, e, especificamente do juiz, a atuação como agente colaborador do processo, e não mero fiscal de regras, visando à tutela jurisdicional específica, célere e adequada. Traduz-se, portanto, em um diálogo entre partes e juiz, que encontra, porém, limites na natureza da atuação de cada um dos atores processuais.”[1] - de modo que, diante da situação em que se encontrava o processo, qual procedimento mais adequado e célere à resolução da lide ou ao cumprimento da obrigação? No mais, em que pese o reconhecimento da prescindibilidade da representação de uma das partes por advogado ou do reconhecimento de firma para validade da transação extrajudicial, destaque-se que a homologação do acordo entabulado traria unicamente efeitos processuais, prestando-se somente à resolução do mérito e encerramento do processo, ou em uma segunda hipótese suspensão da execução até o cumprimento. Nesse sentido, verifique-se os seguintes julgados desta Eg. Corte: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO POR QUANTIA CERTA. ACORDO EXTRAJUDICIAL. HOMOLOGAÇÃO JUDICIAL. DESNECESSIDADE. FALTA DE INTERESSE DE AGIR. SUSPENSÃO DO PROCESSO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. O artigo 922 do Código de Processo Civil dispõe que: "convindo as partes, o juiz declarará suspensa a execução durante o prazo concedido pelo exequente para que o executado cumpra voluntariamente a obrigação". 2. Diante do acordo para parcelamento do débito, cumpre ao juízo tão somente a suspensão do processo, carecendo a parte de interesse na homologação da avença, posto que já dispõe de título executivo. 3. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E DESPROVIDO. (Acórdão 1351181, 07402393820208070000, Relator: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA, 4a Turma Cível, data de julgamento: 24/6/2021, publicado no DJE: 7/7/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (destaque nosso) APELAÇÃO. PROCESSO CIVIL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. ACORDO REALIZADO POR PARTES DE DEMANDA JUDICIAL. DESNECESSIDADE DE HOMOLOGAÇÃO. DOCUMENTO PARTICULAR ASSINADO POR TESTEMUNHAS. TÍTULO EXECUTIVO CONSTITUÍDO. NULIDADE AFASTADA. EXCESSO DO VALOR DA EXECUÇÃO. NÃO COMPROVAÇÃO. IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS. HONORÁRIOS. APRECIAÇÃO EQUITATIVA. ARTIGO 85, §8o, DO CPC. 1 - São elementos essenciais à validade do negócio jurídico, elencados no artigo 104 do Código Civil: agentes capazes, objeto lícito, possível e determinado e forma não defesa em lei. Logo, é válido negócio jurídico firmado por livre manifestação de vontade dos seus agentes, se não comprovado existir vício de validade ou de vontade que induzam à nulidade do acordo. 2. Constitui título executivo extrajudicial o documento particular assinado pelo devedor e por 2 (duas) testemunhas. Ainda que o documento tenha sido formalizado durante tratativas entre os litigantes em demanda judicial, a homologação pelo juízo não é condição de validade, bastando que o título apresente obrigação certa, líquida e exigível. 3. Quando não comprovado vício de consentimento, são válidas as cláusulas livremente pactuadas pelas partes. Erro material de fácil constatação, que não impede a compreensão de cláusula constante em acordo, não é suficiente para anular os seus termos. 4. Nos termos do artigo 85, §8o, do CPC, observa-se que o legislador autorizou a fixação de honorários mediante apreciação equitativa do magistrado, visando a evitar a fixação de honorários irrisórios, que muitas vezes não espelhariam a complexidade da demanda. Pela mesma razão, o dispositivo em comento deve ser invocado para combater o arbitramento de valores exorbitantes ou inestimáveis a título de honorários, que, além de não refletirem a dificuldade da causa, poderiam, inclusive, desvirtuar o instituto da verba honorária advocatícia. 5. Verificando-se que a aplicação do percentual previsto no artigo 85, §2o, do CPC, resultaria em montante exorbitante a título de honorários, cabível sua redução mediante apreciação equitativa. 6. Recursos conhecidos e não providos. (Acórdão 1151807, 00019185620178070007, Relator: ANA CANTARINO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 14/2/2019, publicado no DJE: 19/2/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (destaque nosso) Logo, restaria pendente, tão unicamente, informar nos autos o cumprimento do acordo firmado entre as partes para sua consequente extinção. Dessa forma, não se verifica, ao menos por ora, razão para modificação da decisão proferida. Por todo o exposto, em congruência à argumentação proposta, não ficou demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Ausente a probabilidade de provimento do recurso, dispensável a análise do perigo da demora, visto que a presença dos dois requisitos é necessária para a concessão da antecipação dos efeitos da tutela pleiteado. Pelo exposto, INDEFIRO os pedidos de antecipação dos efeito da tutela recursal. Publique-se. Intimem-se os agravados, nos termos do art. 1.019, inciso II, do CPC. Comunique-se ao Juízo de origem, sem necessidade de informações. Brasília, 20 de junho de 2023. RENATO RODOVALHO SCUSSEL Desembargador Relator [1] Acórdão 1011021, unânime, Relator: ALFEU MACHADO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 19/4/2017.